Tribunal: TJSP
Processo: 1007938-74.2015.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos no art.1022 do Código de Processo Civil - Pretensão que visa rediscussão do mérito recursal – Impossibilidade – Prequestionamento - Aplicação do art.1.025 do Código de Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS.